Tribunal: TJMT
Processo: 1011969-51.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011969-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reintegração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), MARY CRISTINA SHIRAISHI - CPF: 546.000.301-68 (AGRAVANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - JAMIRSON ALVES MURTINHO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL – AFASTAMENTO SEM ÔNUS PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR – RETORNO – IMPEDIMENTO – ILEGALIDADE – O SERVIDOR PÚBLICO PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, DESISTIR DA LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES – LEI MUNICIPAL Nº 581/91, ART. 102, § 1º. - RECURSO PROVIDO.

O Servidor Público poderá, a qualquer tempo, desistir da licença para o trato de interesses particulares, conforme preconiza a Lei Municipal de Chapada dos Guimarães em seu artigo 102, § 1º, nº 581/91.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MARY CRISTINA SHIRAISHI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Mary Cristina Shiraishi contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1001088-40.2019.8.11.0024 impetrado pela ora Agravante contra ato ilegal atribuído ao Secretário Municipal de Saúde, indeferiu o pedido liminar que objetivava a sua reintegração ao cargo de cirurgiã-dentista do município.

Afirma a Agravante que, é servidora municipal desde 2003, no cargo de cirurgiã-dentista.

Diz que, requereu licença para tratar de interesses particulares, a qual foi deferida pelo período de dois anos, sem ônus para o Município.

Sustenta que,
decidiu retornar às suas funções, havendo solicitado sua reintegração em 31-5-2019, sendo tal pedido sido negado sob a justificativa de que o Município teria efetuado a contratação de funcionário temporário para o exercício das funções que lhe eram atribuídas antes da concessão da licença.

Assevera que,
a Lei Municipal, nº 581/1991,
em seu art. 102, aceita a chamada de licença sem-remuneração
, a qual pode ser pleiteada pelos funcionários efetivos e encerrada a qualquer tempo, sem maiores requisitos.

Assegura que,
caso a decisão seja mantida a Agravante amargará em sofrimentos, uma vez que os subsídios se trata de
verba alimentar
, os quais vêm suportando desde que foi impedida de retornar ao trabalho, a qual de acordo com a negativa apresentada pelo Agravado, pode até mesmo ficar anos sem voltar ao trabalho, optou-se por manter um funcionário temporário contratado (sem concurso), ao invés de reintegrar a Agravante ao seu cargo.

Requer a tutela de urgência recursal, a fim de reintegrar a Agravante ao seu posto de trabalho, na função de cirurgiã-dentista, junto ao município de Chapada dos Guimarães. No mérito, requer o provimento do recurso.

A liminar foi deferida (Id. 11422498).

Não houve apresentação das contrarrazões pelo Município de Chapada dos Guimarães, conforme certidão expedida por meio do Id. (16105458).

A Procuradoria-Geral de Justiça
por meio do Id. 24603472,
manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
Mary Cristina Shiraishi
agrava da decisão que, indeferiu o pedido liminar que objetivava a sua reintegração ao cargo de cirurgiã-dentista do município.

Inicialmente, importa consignar que, cabe à Relatora do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

Eis o resumo do dispositivo da decisão:

[...]

Pois bem, na situação em análise inexiste fundamento relevante para a concessão da liminar pleiteada, ao mesmo tempo em que também ausente risco de ineficácia da medida. Primeiramente, não há na documentação apresentada
prova do indeferimento de seu retorno ao cargo na forma pleiteada
, o que permitiria ao Juízo aferir a suposta ilegalidade do ato. O que se apresenta a este Juízo é tão somente o Ofício n. 573/2019/SMS, em que a autoridade tida por coatora expõe argumentos contrários ao retorno da servidora, sem, contudo, indicar qualquer ato decisório. Ademais, não há como saber se após a veiculação do mencionado ofício a municipalidade de fato optou por indeferir o retorno da servidora às funções. Não bastasse, em leitura superficial dos fundamentos expostos no ofício sobredito extrai-se certa relevância das razões do impetrado para manifestar-se contrariamente ao retorno da servidora ao cargo, o que ao menos nessa fase embrionária, em juízo de cognição sumária, enseja o não reconhecimento de qualquer ilegalidade. Feitas estas considerações, verifica-se ainda a ausência de risco ao resultado útil do processo, porquanto na hipótese de concessão da segurança ao final a servidora poderá receber os valores de sua remuneração em atraso. Mesmo que ulteriormente seja constatada a violação de direito líquido e certo, após os esclarecimentos advindos das informações a serem prestadas pelas impetradas e depois de colhido parecer do Ministério Público, não se vislumbra prejuízos que possam advir após os aludidos atos procedimentais regidos pela Lei n. 12.016/2009. 1 – Diante do exposto, ante a ausência de risco ao resultado útil do processo, este Juízo
INDEFERE
o pedido liminar formulado pela impetrante. 2 –
NOTIFIQUEM-SE
as autoridades impetradas para prestarem as informações que julgarem necessárias no prazo de 10 (dez) dias, inclusive, acostando aos autos documentos necessários ao conhecimento da demanda. 3 – Com fundamento no inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/09,
DETERMINA-SE
a citação do Município de Chapada dos Guimarães/MT para que, querendo, ingresse na presente demanda, o que deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações,
DÊ-SE
vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. 5 – Após,
REMETAM-SE
os autos conclusos para sentença. 6 –
CUMPRA-SE
prioritariamente, (§ 4º do art. 7º da Lei nº 12.016/09).
INTIME-SE
.
CUMPRA-SE
.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão da Agravante é a reforma da decisão agravada a qual, indeferiu o pedido de reintegração de posse ao cargo de cirurgiã dentista.

Consta que, a Agravante impetrou Mandado de Segurança em detrimento de suposto ato ilegal cometido pelo Secretário Municipal de Saúde de Chapada dos Guimarães Sr. Jamilson Alves Murtinho, visando em síntese, liminarmente, sua reintegração ao cargo de cirurgiã-dentista do Município.

Como se sabe, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1
. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por mal ferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido
.

(STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18-5-2017, DJe 25/5/2017). [Destaquei].

Pois bem.

A Lei Municipal nº 581/91, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais de Chapada dos Guimarães, assegura aos seus servidores o direito à licença para trato de interesse particular, veja-se:

Art. 102 – A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até dois anos consecutivos, sem remuneração.

Referente ao cancelamento ou desistência da licença para trato de interesse particular, a referida lei municipal, em seu § 1º do mencionado artigo, prevê que:

§ 1º - A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

§ 2º - Não se concederá nova licença antes de decorridos dois anos do término da anterior.

§ 3º - Não se concederá a licença a servidor nomeado, removido, redistribuído ou transferido, antes de completar dois anos de exercício.

[...]

No caso em apreço, a Agravante solicitou, em 8-4-2019, licença para trato de interesse particular, que foi concedida pelo prazo de dois anos consecutivos, a contar de 8-4-2019, por meio da Portaria nº 290/GP/2019.

Em 31-5-2019, a Agravante solicitou o cancelamento da referida licença ao Secretário Municipal de Saúde, conforme requerimento de fls. 22 dos autos originários. Contudo, o Secretário Municipal emitiu parecer desfavorável ao retorno prematuro da servidora Agravante, baseado no fato de que o município celebrou contrato temporário com outro profissional para evitar interrupções no atendimento odontológico, o que somado ao fato da impetração do
mandamus
, comprova que Agravante não retornou as suas funções.

Conforme consta no artigo 102, § 1º, da Lei Municipal nº 581/91, o servidor público poderá, a qualquer tempo, desistir da licença para o trato de interesses particulares. Contudo, a aludida desistência não pode ser compreendida sob o enfoque das prerrogativas do Município, mas, sim, sob a perspectiva do direito público subjetivo do servidor.

De acordo com o inc. IX do art. 37 da Constituição Federal a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de sorte que necessidade temporária, no caso consubstanciava-se no afastamento da servidora efetiva, a agravante.

Contudo, o art. 245 da Lei Municipal nº 581/1991, as hipóteses em que se configura a mencionada necessidade temporária de excepcional interesse público e os prazos máximos para as contratações a que se refere. Vejamos:

Art. 245 – Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público, as contratações que visem a:

I
– Combater surtos epidêmicos;

II- Fazer recenseamento;

III – Atender situações de calamidade pública;

IV – Substituir professor;

V – Permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização;

VI – Atender a outras situações de urgência que vierem a ser definidos em lei.

§ 1º - As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de um ano, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e V, cujo prazo máximo será de vinte e quatro meses, prazos que serão improrrogáveis.

§ 2º - O recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação ou diário oficial e observará os critérios definidos em regulamento, exceto na hipótese prevista no inciso III deste artigo.

Portanto, a alegação de atendimento do interesse público se revela frágil, haja vista que a contratação temporária levada a efeito, além de não se enquadrar perfeitamente nas hipóteses legais, só se justifica pelo afastamento da recorrente, ademais, não haverá prejuízos financeiros ou no andamento do serviço público com o retorno da agravante.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Mary Cristina Shiraishi,
para reintegrá-la ao cargo de cirurgiã-dentista do município de Chapada dos Guimarães.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020